Tribunal: STF
Processo: ARE 1533565
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA DE SERVIDOR MUNICIPAL DE ITAÍ. CESTA BÁSICA PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Recurso inominado interposto pelo Município de Itaí/SP contra sentença que julgou procedente o pedido de pensionista de servidor municipal, condenando o município ao fornecimento de cesta básica prevista na Lei Municipal nº 2.040/22, e ao pagamento das diferenças acumuladas, respeitada a prescrição quinquenal. A autora, pensionista de servidor falecido, busca a concessão do benefício previsto na referida lei, que autoriza a entrega mensal de cesta básica aos servidores públicos, inclusive inativos e pensionistas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em definir se a cesta básica, prevista na Lei Municipal nº 2.040/22 como benefício extensivo a servidores inativos e pensionistas, deve ser concedida à pensionista do regime geral de previdência social (RGPS) em razãodo princípio da isonomia, ou se a natureza da verba impede sua concessão a pensionistas. III. RAZÕES DE DECIDIR: A Lei Municipal nº 2.040/22 expressamente autoriza a concessão de cesta básica mensal a servidores públicos municipais, incluindo os inativos e pensionistas, sem discriminar o regime previdenciário dos beneficiários. A concessão da cesta básica deixou de ter natureza indenizatória, passando a ser um direito extensivo aos servidores inativos e pensionistas, o que descaracteriza o benefício como exclusivamente destinado a servidores ativos. A exclusão do benefício aos pensionistas do RGPS representaria violação ao princípio constitucional da isonomia (art. 5º, caput, da CF/1988), uma vez que a própria lei municipal não faz distinção entre regimes previdenciários na concessão da cesta básica. O argumento de que a verba seria um "aumento disfarçado de vencimentos" não se sustenta, pois a legislação municipal é clara ao estender o benefício a inativos e pensionistas, sem qualquer ressalva quanto à sua natureza jurídica ou destinação exclusivamente indenizatória. A sentença de origem, ao condenar o município ao fornecimento da cesta básica à autora, pensionista de servidor falecido, está em conformidade com a legislação aplicável e os princípios constitucionais, não havendo motivo para sua reforma. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso inominado desprovido. Tese de julgamento: A cesta básica prevista na Lei Municipal nº 2.040/22, concedida mensalmente aos servidores públicos municipais de Itaí/SP, é devida também aos inativos e pensionistas, independentemente do regime previdenciário ao qual estejam vinculados, em respeito ao princípio da isonomia. A concessão da cesta básica a pensionistas tal e qual feita na legislação municipal local não configura benefício de natureza indenizatória e, portanto, deve ser garantida conforme estabelecido na legislação municipal.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, caput; Lei Municipal nº 2.040/22, art. 1º.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente